Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. No caso, concluiu-se que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária a publicação em nome de advogado específico, com fundamento nos artigos 246, e 1.051 do Código de Processo Civil, e artigos 2o e 5o, da Lei no 11.419/06, e, ainda, na Portaria GC 160, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018), que regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

3. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.